Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-23.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000219-23.2021.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAQUEL SANTANA OLIVEIRA

APELADO: EDUARDO FERRAZ LEITE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAQUEL SANTANA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

RECURSO DEFENSIVO
. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DE REGIME INICIAL ABERTO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PRELIMINARES
. REJEITADAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONTRADITA CORRETAMENTE INDEFERIDA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. EXERCIDO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO. PENA-BASE DA AMEAÇA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. MOTIVAÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA A PESSOA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO JÁ FIXADO NA SENTENÇA.

RECURSO MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA EM FACE DE TERCEIRO QUE TESTEMUNHOU O FATO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA SUPOSTA VÍTIMA.

CONCLUSÃO
. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM PRELIMINARES REJEITADAS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Tratam-se de Apelações Criminais simultâneas interpostas por Eduardo Ferraz Leite Santos e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a Sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) em face de Rivaldavo Cardoso Vieira e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), em concurso material, à pena de 02 anos de reclusão, 01 mês e 23 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. O Ministério Público recorreu pleiteando a condenação do réu também pelo crime de ameaça em relação a Adnilson de Jesus Santos, sob o argumento de que a consumação do delito independe do efetivo temor da vítima. O réu interpôs apelação requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; indeferimento da contradita de testemunha interessada no resultado do processo; quebra da cadeia de custódia; e cerceamento de defesa pela juntada extemporânea de atestado médico. No mérito, pleiteou absolvição de ambos os crimes por insuficiência probatória; subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de porte para posse ilegal de arma de fogo ou, alternativamente, o reconhecimento de erro de proibição invencível. Na dosimetria da pena, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão no crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, bem como o decote das consequências negativas do crime de ameaça e da agravante do motivo fútil, além de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e detração penal. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do recurso defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o recurso defensivo deve ser conhecido integralmente ou apenas em parte, diante de pedidos já deferidos pelo juízo sentenciante; (ii) verificar a existência de nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da correlação; indeferimento de contradita de testemunha; quebra da cadeia de custódia; e juntada extemporânea de justificativa para ausência da vítima na audiência de instrução; (iii) aferir se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de porte para posse ilegal de arma de fogo ou reconhecimento de erro de proibição invencível; (v) avaliar se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente, especialmente quanto à valoração das consequências do crime e da agravante do motivo fútil, ambos relativos à ameaça; (vi) examinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vii) determinar se o réu deve ser condenado pelo crime de ameaça também em relação a Adnilson de Jesus Santos, independentemente da ausência de representação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O recurso defensivo não pode ser conhecido na parte em que requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto para o crime de porte ilegal de arma de fogo, pois tais pedidos já foram deferidos pelo juízo sentenciante, faltando interesse recursal.

A preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação não merece acolhimento, uma vez que, não havendo condenação do réu por fato relacionado a Adnilson de Jesus Santos, não se observa prejuízo concreto apto a admitir o reconhecimento da nulidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A contradita da testemunha Elisete Nunes Vieira, mulher do ofendido, foi corretamente indeferida, pois parentes da vítima depõem como testemunhas e sob o compromisso de dizer a verdade. O alegado interesse pessoal no resultado do processo não foi demonstrado de forma concreta.
(STJ - AgRg no RHC: 117506 CE 2019/0263108-1, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 10/10/2019, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Não se reconhece a quebra da cadeia de custódia quando ausentes indícios de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

O atestado médico justificando a ausência da vítima na audiência de instrução foi juntado na mesma data da assentada, permitindo o exercício do contraditório pelo réu nas alegações finais, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

A prova coligida nos autos, referente ao crime de ameaça, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, demonstra a materialidade e autoria delitivas, revelando-se suficiente para sustentar a condenação, não havendo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial. A autoria decorre da prova testemunhal, especialmente dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e da testemunha Adnilson, justificando a manutenção da condenação.

Não procede o pedido de desclassificação do crime de porte para posse ilegal de arma de fogo, uma vez que o réu portava a espingarda em local diverso da sua residência ou ambiente de trabalho.

O erro de proibição invencível não se configura pelo simples fato de o réu residir na zona rural, uma vez que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de ampla circulabilidade jurídica e os elementos dos autos indicam que o réu conhecia a ilicitude da sua conduta.

A dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo foi adequadamente fixada no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo e a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, embora impedida de reduzir a pena aquém do mínimo legal pela Súmula 231 do STJ.

No crime de ameaça, a valoração negativa das consequências do crime foi corretamente realizada, considerando os danos psicológicos experimentados pela vítima após o fato. A agravante do motivo fútil foi reconhecida com base nas provas que demonstram ter a ameaça sido motivada pelo interesse do réu em obter uma novilha da vítima, motivação que é manifestamente desproporcional à gravidade do fato.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada, no caso, por expressa disposição legal, pois o art. 44, I, do CP exige que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância incompatível com o delito de ameaça praticado pelo réu.

O pleito de detração penal não merece acolhimento considerando que já foi estabelecido na Sentença o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal.

O Ministério Público não possui legitimidade para requerer a condenação do réu por crime de ação penal pública condicionada quando não há representação da suposta vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Apelação defensiva conhecida parcialmente e, nessa extensão, improvida. Apelação ministerial conhecida e improvida. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo ao réu, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. 2. A quebra da cadeia de custódia de prova pericial somente se configura mediante demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material examinado. 3. Os depoimentos de parentes da vítima possuem plena validade probatória quando não demonstrado o interesse pessoal no resultado do processo. 4. A desclassificação do crime de porte para posse ilegal de arma de fogo exige que o objeto seja encontrado na residência ou dependência desta, ou no local de trabalho do agente, não se configurando quando a arma é portada fora desses limites. 5. O simples fato de residir em zona rural não caracteriza erro de proibição quanto ao porte ilegal de arma de fogo, especialmente quando os elementos dos autos demonstram que o agente tinha consciência da ilicitude. 6. O sofrimento psicológico experimentado pela vítima após a prática de crime, quando não inerente ao tipo penal, pode ser utilizado para agravar a pena-base na valoração das consequências do crime. 7. Não há
bis in idem
no reconhecimento da agravante do motivo fútil quando o juízo sentenciante, em observância ao princípio da hierarquia, menciona o motivo na primeira fase, mas expressa e exclusivamente o valora na segunda fase da dosimetria. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando o crime for cometido com grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do CP. 9. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, embora dispensadas maiores formalidades, é necessária manifestação inequívoca do interesse da vítima na persecução penal, não possuindo o Ministério Público legitimidade para pleitear condenação na ausência de representação."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, arts. 21, 33, §2º, "c", 44, I, 58, 59, 61, "a", 65, 68, 69, 76, 147 e §2º; Código de Processo Penal, arts. 155, 206, 386, II e VII, 563; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 14; Súmula 231 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.292.398/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 999.528/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJe 26.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.649.991/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJe 27.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AREsp n. 2.728.801/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1979499 MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022, DJe 03.05.2022; STJ, AgRg no RHC 117506 CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.10.2019, DJe 18.10.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2517074 SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674675 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8000219-23.2021.8.05.0260, sendo os Apelantes e Apelados simultâneos Eduardo Ferraz Leite Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso ministerial e a ele negar provimento, bem como em conhecer parcialmente o recurso defensivo, rejeitar as preliminares alegadas e negar-lhe provimento na extensão conhecida, nos termos do voto do Relator.